Tribunal: STF
Processo: Rcl 57967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta por Sidney Jorge da Silva Perdigão contra ato administrativo do Departamento Geral de Pessoal do Exército, que não teria observado a tese firmada no Tema 22-RG (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O autor foi promovido ao posto de Primeiro Tenente do Quadro Auxiliar de Oficiais Exército Brasileiro em 01/06/2016 (documentação probatória anexa).



    Em 04/02/2022 o autor passou a fazer parte do quadro da Reserva Remunerada, sem a devida e legal alteração de graduação funcional superior subsequente.



    Solicitada a Promoção ao posto de Capitão, antes da passagem a condição de Reserva Remunerada, houve o indeferimento sob o pretexto do reclamante (Ato Administrativo) se encontrar respondendo a Processo Criminal, autos nº.: 7000163-96.2018.7.11.0011.



    [...]



    O feito, Apelação Criminal identificado pelo nº.: 7000005-41.2022.7.00.0000 (que justificou o indeferimento) tramita no Superior Tribunal Militar – STM na lavra do Ministro, Francisco Joseli Parente Camelo.



    [...]



    Não se pode olvidar que no decorrer do Inquérito Policial Militar/Ação Penal Militar nº.: 7000005-41.2022.7.00.0000 o reclamante nunca fora afastado de suas funções. Ao contrário exerceu as mais diversas atividades/cargos em missões humanitárias, internacionais, recebeu medalhas, elogios de patentes superiores, obtendo sempre conceitos profissiográficos militar acima da média. Afirmação que deve ser provada por documentos/folha de alteração pelo Departamento Geral de Pessoal. Assim de antemão requer a inversão do ônus da prova.”



    Requer, ao final, no mérito, “seja cassada a decisão interlocutória que negou o pedido de Promoção ao Cargo de Capitão do Exército. E assim conceder/reconhecer o direito do reclamante ao posto de Capitão desde a data de solicitação administrativa”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 14/2/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), por se tratar de ação contra ato administrativo que ainda não se exauriu.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    O ato reclamado é o Despacho D A PROM/DGP/C Ex 143, de 23/8/2021, do Chefe de Departamento Geral de Pessoal (eDoc. 6 e 7), que negou a promoção do reclamante por ter sido “denunciado em processo-crime, enquanto a sentença final não houver transitado em julgado”, na forma do art. 11, IV, do Decreto 90.116/1984.



    A afirmação de violação ao Tema 22-RG (RE 560.900, rel. Min. ROBERTO BARROSO) não pode ser conhecida por meio de Reclamação, ausente comprovação de decisão judicial a respeito da questão e de exaurimento dos recursos ordinários.



    Não há comprovação de qualquer questionamento judicial prévio a respeito do ato reclamado, por ação anulatória ou mandado de segurança. 



    Por consequência, sendo evidente que não houve questionamento judicial prévio do despacho administrativo, também não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento da reclamação com base nesse fundamento, nos termos da jurisprudência desta CORTE:



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo.” (Rcl 39.180 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/8/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DAS AÇÕES JUDICIAIS CABÍVEIS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Isso porque a reclamante pretende combater ato administrativo diretamente nesta Suprema Corte, por suposto desrespeito ao entendimento firmado em leading case de repercussão geral, antes mesmo de propor a ação judicial cabível.



    III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    IV - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 46.245 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2021)



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ALEGADA OFENSA ÀS TESES VINCULANTES FIXADAS NOS JULGAMENTOS DO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 837.311 E 598.099 – TEMAS 784 E 161 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ART. 988, §5º, II, DO CPC. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Rcl 39.570, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476- AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF, sob pena de desvirtuar a finalidade precípua da ação reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente